Tribunal: TJMT
Processo: 1009586-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009586-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIVINO GOMES ROBERTO - CPF: 241.051.711-00 (AGRAVANTE), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

AGRAVANTE :- DIVINO GOMES ROBERTO

AGRAVADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME AO SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE – REGIME DOMICILIAR ESTABELECIDO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão,
in casu
, o regime semiaberto.

O fato do agravante estar em regime domiciliar de forma excepcional, concedido no cumprimento do regime fechado, não gera “direito adquirido” na retirada do monitoramento eletrônico, visto que essa condição é essencial para a fiscalização das condições impostas ao regime harmonizado.

Agravo desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
DIVINO GOMES ROBERTO
, nos autos do processo executivo de pena no 0038562-76.2017.8.11.0042, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que
progrediu o agravante ao regime semiaberto mediante o uso de tornozeleira eletrônica
.

Em suas razões, o agravante sustenta que o magistrado se equivocou ao determinar a manutenção do uso de monitoramento eletrônico, uma vez que já se encontra sob essa vigilância há dois anos, desde quando foi deferido o cumprimento
do regime fechado
da pena em
prisão domiciliar
.

Brada que se trata de reeducando com mais de 69 anos de idade, e que já teria cumprido todas as condições da prisão domiciliar, não sendo crível ao progredir de regime continuar fazendo uso do monitoramento eletrônico.

Por discordar da decisão proferida, requer seja dado provimento ao agravo em execução penal para que seja
possibilitado ao agravante cumprir o regime semiaberto sem a utilização de tornozeleira eletrônica.
(Id. 128659158).

Em contrarrazões, preliminarmente o agravado pugna pelo não conhecimento do agravo ao argumento que a insurgência não teria sido analisada pelo juízo de origem; no mérito, rechaça a alegação defensiva e pugna pela manutenção da decisão agravada, com o desprovimento do recurso (Id. 128659162).

O magistrado, no id.

128659163, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme ementa a seguir:

“Agravo em execução — Regime fechado – Progressão para o semiaberto – Prisão domiciliar com uso de tornozeleira - Irresignação defensiva a retirada da tornozeleira – Inviabilidade – Regime semiaberto não se confunde com o regime aberto — Pelo desprovimento do recurso
(Id. 134739180).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE :- DIVINO GOMES ROBERTO

AGRAVADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante pretende a reforma da decisão que determinou uso da tornozeleira eletrônica como uma das condições que foram fixadas para o cumprimento do regime semiaberto.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso ao argumento que o pedido do agravante não teria sido analisado pelo juízo de origem.

Não merece acolhimento a arguição ministerial, a decisão de insurgência determinar de forma clara e direta que o reeducando ao galgar o regime semiaberto deveria se apresentar para a instalação da tornozeleira, ainda, após a interposição do agravo o magistrado tomou ciência da insurgência do reeducando, porém, expressamente manifestou não ter interesse em modificar sua decisão, fato que demonstra ter sido a questão submetida ao seu crivo ao menos em dois momentos processuais.

Assim, sem maiores delongas rejeito a preliminar arguida e conheço do agravo em execução penal.

Sobre a insurgência recursal, importa considerar que em um sistema penitenciário com graves problemas estruturais, entre eles a superlotação e a finalidade da pena de ressocialização tornam-se cada vez mais improvável e novos mecanismos devem ser inseridos no ordenamento jurídico.

Nesse contexto, o monitoramento eletrônico foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei no 12.258/10 modificando a Lei de Execuções Penais, como uma alternativa à superlotação do Sistema Prisional e meio para reinserir o apenado à sociedade, sendo o mecanismo de monitoração, de grande relevância, pois trata-se de uma tecnologia que pode ser uma nova forma do Estado resgatar o apenado.

A vigilância além de contribuir com a tranquilidade na sociedade em virtude da efetiva fiscalização promovida sobre o vigiado, afasta os efeitos malefícios do cárcere, colocando-o em contato com sua família, amigos e labor.

Dessa forma, o instrumento eletrônico pode ser considerado uma pena alternativa ao controle penal, visto que antes da introdução do monitoramento eletrônico, o Estado não tinha controle externo sobre o condenado, gerando uma dúvida à sociedade se posteriormente o mesmo retornaria ao estabelecimento prisional.

Ademais o equipamento é um mecanismo para tentar minimizar os efeitos danosos do cárcere, no entanto, o monitoramento não deve ser encarado como a solução a esses efeitos nocivos do encarceramento.

Essa tecnologia deve ser usada como forma de auxiliar e contribuir com o Estado para viabilizar a ressocialização, propiciando que o condenado retome sua vida junto de seus familiares, melhorando a qualidade de vida não somente do detento, como também de todos a sua volta, impedindo seu retorno aos delitos e dando-o uma chance de, certa maneira, começar de novo.

O fato do agravante já estar em regime domiciliar de forma excepcional concedido no cumprimento do regime fechado, não gera direito da retirada do monitoramento eletrônico, visto que essa condição é essencial para a fiscalização das condições impostas ao regime harmonizado.

Nessa linha argumentativa, verifica-se que a decisão agravada foi correta, porque o uso de tornozeleira eletrônica, para o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto pelo agravante/recuperando, em razão da falta de vagas em local adequado para o cumprimento da pena, sendo o apenado, colocado assim em real regime domiciliar.

No mais, o Superior Tribunal de Justiça, tem mantido o entendimento que, em caso de falta de vagas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto,

se

deve

conceder

ao

apenado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas no regime apropriado.

Nessa mesma orientação, o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 29/6/2016, aprovou a Súmula no. 56 com efeito vinculante, que assim estabelece:

“Súmula no. 56 – A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320.”

Ao julgar o RE no. 641.320/RS, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os seguintes parâmetros a serem observados na hipótese em que o apenado estiver em regime mais gravoso por ausência de vaga no regime adequado:

a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas b e c);

c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.

Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

Isso porque o monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

Além disso, o artigo 146-B, inciso IV, da LEP (Lei de Execução Penal) expressamente autoriza a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica quando deferida a prisão domiciliar.

Nesse mesmo sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se nota dos seguintes precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE JULGAMENTO SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS
. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, QUANDO INEXISTENTE VAGA NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO AO EXECUTADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O PREVISTO EM LEI. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 641.320/RS.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008.

2. Delimitação da controvérsia: "(im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS".

3. TESE: A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto. 4. Ao examinar a questão do cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de não existir vaga em estabelecimento adequado ao regime em que está efetivamente enquadrado o reeducando, por ocasião do julgamento do RE 641.320/RS, o Supremo Tribunal Federal assentou que "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso" e que "Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas "b" e "c")". Concluiu, ainda, que, na ausência de vagas ou estabelecimento prisional adequado na localidade, o julgador deve buscar aplicar as seguintes alternativas, em ordem de preferência:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Observou, entretanto, que, até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado e que a adoção de uma solução alternativa não é um direito do condenado.

5. Somente se considera a utilização da prisão domiciliar pouco efetiva, como alternativa à ausência de vagas no regime adequado, quando ela restringe totalmente o direito do executado de deixar a residência, não permitindo, assim, o exercício de trabalho externo, ou quando, estando o reeducando no regime aberto, a prisão domiciliar puder ser substituída pelo cumprimento de penas alternativas e/ou estudo.

Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto, quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena.

6. Não há ilegalidade na imposição da prisão domiciliar, mesmo a pura e simples em que o executado não tem direito de deixar a residência em momento algum, em hipóteses não elencadas no art. 117 da Lei de Execuções Penais, máxime quando não houver vagas suficientes para acomodar o preso no regime de cumprimento de pena adequado, tampouco estabelecimento prisional similar, e não for possível, no caso concreto, a aplicação de uma das hipóteses propostas no RE n. 641.320/RS. 7. CASO CONCRETO: Situação em que o reeducando cumpria pena em regime semiaberto e obtivera, do Tribunal de Justiça, o direito de cumpri-la em prisão domiciliar, nas condições a serem fixadas pelo Juízo da execução. Entretanto, após a afetação do presente recurso especial, obteve progressão de regime para o aberto e, atualmente, cumpre pena em prisão domiciliar na qual deve permanecer nos domingos (com permissão para comparecimento a eventual culto religioso matutino) e feriados, assim como nos dias úteis no horário compreendido entre as 19 horas até as 6 horas do dia seguinte, além de cumprir outras restrições.

8. Recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais provido, em parte, apenas para determinar ao Juízo da Execução que examine a possibilidade e conveniência de, no caso concreto e observadas as características subjetivas do réu, bem como seu comportamento ao longo do cumprimento da pena, além de todos os requisitos legais, converter o restante da pena a ser cumprida pelo executado, no regime aberto, em pena restritiva de direitos ou estudo, em atenção ao entendimento exarado no RE 641.320/RS.” (REsp n. 1.710.674/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

Dessa forma, mostra-se clara e acertada a decisão do magistrado de origem, ao determinar, diante da ausência de vaga em estabelecimento correspondente para a condução do recuperando no regime semiaberto, sua colocação no regime domiciliar, com o monitoramento eletrônico, sem que isso implique em qualquer ilegalidade ou lesão aos direitos constitucionais e humanos do apenado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Agravo de Execução, mantendo inalterada em todos os seus termos, a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022